Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711721-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TURENE CRISTINA MORAIS DE QUEIROZ DESPACHO Buscou a autora, professora aposentada do Distrito Federal, a repetibilidade dos valores referentes ao recolhimento indevido de imposto de renda desde 05 de fevereiro de 2015, por ser portadora de doença grave. A sentença julgou procedente em parte o pedido e condenou o Distrito Federal a restituir o imposto de renda recolhido de 22 de maio de 2017 até dezembro de 2017. Tanto o recorrente como a recorrida reconhecem que o imposto de renda recolhido de dezembro de 2017 a agosto de 2018 foi devolvido no contracheque de setembro de 2018, da seguinte forma: R$6435,21 relativo à devolução da Seguridade Social do período de 22/05/17 a 08/18, lançado no código 30920; 14.375,38 referente a devolução de imposto de renda dos meses 12/17 a 08/18, lançado no código 30950 e R$635,65 relativo a devolução do imposto de renda do 13o salario, do mês 12/17, lançada no código 30951. A restituição resultou ao final em proventos brutos de R$31.028,16 (ID 35512539, pág. 4) no mês de setembro de 2018. Ocorre que o contracheque de outubro de 2018 contempla idênticas rubricas: R$6435,21 de devolução da Seguridade Social, código 30920; 14.375,38 de devolução de imposto de renda, código 30950 e R$635,65 imposto de renda do 13o salário, código 30951, resultando também em proventos brutos de R$31.028,16 (ID 35512539, pág. 5). Necessária se faz assim a conversão do julgamento em diligência a fim de que as partes esclareçam, no prazo de 15 (quinze) dias, a que período se refere a restituição promovida no contracheque de outubro de 2018 (35512539, pág. 5). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA